Tribunal: STF
Processo: ARE 1455081
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Inviável interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por Turmas ou pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    2. Além disso, a parte Recorrente não tem interesse de agir, porquanto, a questão suscitada no presente recurso já foi decida nos moldes pretendidos, quando do julgamento do primeiro agravo regimental (item 3, da ementa). 



    3. Agravo regimental não conhecido, com determinação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.